Tribunal: TJES
Processo: 5004079-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004079-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA MATA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5004079-35.2023
.8.08.0000

EMBTE
:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBDO
:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA MATA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de existência de omissão e obscuridade quanto à impugnação ao valor da causa, à decadência e aos vícios aparentes, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 292, V; 319; 320; 435; 489 e 1.022 do CPC e dos artigos 18 e 26, II, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento na parte relativa à impugnação do valor da causa e à aplicação do prazo prescricional decenal à pretensão indenizatória por vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas, consignando que a impugnação ao valor da causa não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, razão pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido nesse ponto.

Quanto à decadência, restou esclarecido que a pretensão indenizatória do consumidor por vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/05, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

A alegação de que a demanda versa sobre obrigação de fazer não afasta o reconhecimento de que o pedido envolve indenização por danos morais e materiais, reforçando a incidência do prazo prescricional e não decadencial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, não sendo verificados os vícios alegados.

Advertência às partes quanto à utilização indevida de meios recursais, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão impugnado analisa expressamente a matéria suscitada e fundamenta adequadamente suas conclusões.

A impugnação ao valor da causa não é passível de impugnação por agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.

A pretensão indenizatória por vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/05, conforme entendimento do STJ.

O uso inadequado de embargos de declaração para rediscutir o mérito pode ensejar a aplicação de multa por litigância recursal abusiva, conforme previsto no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 292, V; 319; 320; 435; 489; 1.015; 1.022 e 1.026, §2º; CC/2002, art. 205; CDC, arts. 18 e 26, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre prazo prescricional decenal para pretensão indenizatória por vícios construtivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5004079-35.2023
.8.08.0000

EMBTE
:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBDO
:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA MATA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento,
opostos
por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,
para apontar vícios no acórdão desfavorável ao seu intento.

Destaco a conclusão do acórdão objurgado:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DECADÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Na esteira da jurisprudência pátria, é incabível o manejo do agravo de instrumento para discutir decisão atinente a impugnação ao valor da causa. Recurso não conhecido neste ponto.

2.
O STJ possui entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205, do CC/05, e não o decadencial prescrito no artigo 26, do CDC, quando se trata da pretensão de natureza indenizatória do consumidor por prejuízos decorrentes de vícios construtivos.

3. O juízo é o destinatário da prova, o que forma seu livre convencimento, cabendo-lhe apenas fundamentar o indeferimento da produção de prova que considera desnecessária para o deslinde da questão.

4.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

5.
Agravo interno prejudicado.

Destaca os vícios de omissão e obscuridade, relativos à impugnação ao valor da causa, decadência e vícios aparentes, prequestionando ainda dispositivos legais, a saber, artigos 292, V; 319; 320; 435; 489 e 1.022 (todos os incisos e parágrafos) do CPC,
bom como
do
CDC,
os artigos
18 e 26, II.

Muito bem.

De partida vejo a pertinência em
reforçar que o
s embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, verifica-se
a inexistência dos
vício
s

apontados,

mas a
busca pela
rediscussão do mérito,
o que não se viabiliza
por esta via recursal,
revelando-se apenas
seu

inconformismo com o resultado alcançado pelo julgamento
do agravo de instrumento.

Isso porque quando de seu exame, restou consignado o não conhecimento do recurso no tocante
a
impugnação do valor da causa,
eis que não se insere no rol do artigo 1.015 do CPC.

Quanto à
tese de
decadência, ressaltou-se que a pretensão de natureza indenizatória
formulada pelo
consumidor, relacionadas a vícios construtivos, submete-se à incidência do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205, do CC/05,
consubstanciado em precedentes dos Tribunais pátrios e STJ
.

Apesar de alegar o recorrente que a pretensão na lide é de obrigação de fazer, é claro o objetivo do demandante/recorrido em obter o ressarcimento a título de indenização por danos morais e materiais decorrentes dos fatos narrados na exordial,
inclusive, motivo de realização de prova pericial nos autos
.

Deste modo,
inexistente

vício a ser sanado
.

D
iante de todo o exposto,
conheço do
s

embargos de declaração
e
nego-
lhe
s
provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.